Tribunal: STF
Processo: Pet 1001
Classe: Pet
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-03
Data de publicação: 1995-08-03

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Civil.
          Avocação  de processos, pelo S.T.F. Constituição Federal de
1988.
          Petição formulada por advogado, em causa propria, visando a
avocação,  pelo Supremo  Tribunal Federal,  de processos  em curso em
comarcas de Minas Gerais e São Paulo, em primeiro grau de jurisdição,
nos quais figura como parte.
          Instituto  previsto no  art. 119,  I, "o",  da Constituição
Federal  de 1967,  com a  redação dada  pelas Emendas Constitucionais
ns.  1/69  e  7/77 e  no  art.  252 do  R.I.S.T.F.,  mas  abolido na
Constituição Federal de 5/10/1988, que não o previu (art. 102, I).
          Seguimento  negado pelo Relator, com base no art. 38 da Lei
n. 8.038/90 e no art. 21, PAR. 1., do R.I.S.T.F.
          Agravo regimental improvido pelo Plenário.
          Remessa  de copias de pecas  dos autos a O.A.B.- S.P., para
as  medidas que  lhe parecerem de  direito, em  face dos termos muito
estranhos da petição inicial e do próprio Agravo Regimental.